Tribunal: TJSP
Processo: 2223626-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS. EXTENSÃO AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA E CURSO DAQUELES EM QUE FOI CONCEDIDA A BENESSE. CONSIGNAÇÃO DE QUE EVENTUAIS DESCONTOS CONCEDIDOS NOS CURSOS EM VIGÊNCIA E FUTUROS DEVERIAM SER ESTENDIDOS A TODOS OS ALUNOS DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS. EXTENSÃO AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA E CURSO DAQUELES EM QUE FOI CONCEDIDA A BENESSE. CONSIGNAÇÃO DE QUE EVENTUAIS DESCONTOS CONCEDIDOS NOS CURSOS EM VIGÊNCIA E FUTUROS DEVERIAM SER ESTENDIDOS A TODOS OS ALUNOS DA TURMA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL. EXEQUENTE MATRICULADO EM 2014 QUE NEM MESMO ALEGA TER A UNIVERSIDADE CONCEDIDO DESCONTOS A ALUNOS DO MESMO CURSO E TURMA. PARTE QUE NÃO SOFREU NENHUMA DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO A QUALQUER OUTRO ALUNO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. VI, DO NCPC. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223626-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante ANHANGUERA
EDUCACIONAL S/A, é agravado VAGNER DE OLIVEIRA SCOMPARIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223626-69.2019.8.26.0000 -Voto no 24.893
2
Agravo de instrumento n.o 2223626-69.2019.8.26.0000
Comarca:
Jacareí
Agravante:
Anhanguera Educacional S/A
Agravado:
Vagner de Oliveira Scomparin
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE
CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS DE
DETERMINADOS
CURSOS.
EXTENSÃO
AOS
ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA
E CURSO DAQUELES EM QUE FOI CONCEDIDA A
BENESSE. CONSIGNAÇÃO DE QUE EVENTUAIS
DESCONTOS
CONCEDIDOS
NOS
CURSOS
EM
VIGÊNCIA
E
FUTUROS
DEVERIAM
SER
ESTENDIDOS A TODOS OS ALUNOS DA TURMA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL.
EXEQUENTE MATRICULADO EM 2014 QUE NEM
MESMO ALEGA TER A UNIVERSIDADE CONCEDIDO
DESCONTOS A ALUNOS DO MESMO CURSO E
TURMA. PARTE QUE NÃO SOFREU NENHUMA
DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO A QUALQUER OUTRO
ALUNO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DA
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. VI,
DO NCPC. RECURSO PROVIDO.
VOTO N.o 24.893

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223626-69.2019.8.26.0000 -Voto no 24.893
3
individual de sentença proferida em ação civil pública
acolheu, em parte, a impugnação para determinar que o valor a
ser devolvido seja apurado de acordo com os documentos a
serem apresentados pela executada com informação dos valores
brutos das mensalidades, sobre a prática de ter concedido
descontos e o respectivo percentual a aluno posteriormente
matriculado no ano de ingresso do exequente, além dos valores
efetivamente pagos.
Alega a executada-agravante ilegitimidade
ativa do exequente, uma vez que o v. acórdão exequendo
estende-se apenas aos alunos antigos que ingressaram na
faculdade no primeiro semestre de 2011. Aduz que falta ao
exequente também interesse de agir, pois não houve
comprovação dos valores efetivamente pagos. Acrescenta que há
necessidade de prévia liquidação de sentença, uma vez que o
v. acórdão exequendo não confere um direito automático, sendo
imprescindível a comprovação de que era discente ingressante
em um dos cursos relacionados na publicidade relativa à
aludida ação civil pública, bem como do pagamento efetivo das
mensalidades. Por fim, alega excesso de execução, tendo em
vista que o cálculo apresentado com a inicial desconsidera os
descontos já concedidos a título de bolsa de estudo e de
pontualidade, que reduziram o valor da mensalidade, bem como
inclui juros e correção monetária não previstos no título
executivo. Subsidiariamente, alega que os juros devem ser
aplicados a partir da citação na fase de cumprimento.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223626-69.2019.8.26.0000 -Voto no 24.893
4
O recurso foi inicialmente distribuído à
33.a Câmara de Direito Privado, sob a Relatoria do Des. Sá
Duarte, que declinou da competência, remetendo os autos à
distribuição
por
prevenção
à
apelação
n.o
0006647-
91.2012.8.26.0292 anteriormente julgada por esta 35.a Câmara
de Direito Privado.
Concedido
o
efeito
suspensivo
pelo
Relator daquela Turma Julgadora.
É o relatório.
Deflui dos autos que o Ministério Público
Estadual ajuizou ação civil pública contra a executada-
agravante com o intuito de garantir a isonomia entre os
alunos diante da concessão de descontos aos ingressantes
naquela instituição de ensino para vagas remanescentes de
determinados cursos no 1.o semestre de 2011 sem extensão aos
demais
discentes
anteriormente
matriculados
nas
mesmas
turmas.
A sentença de improcedência da ação foi
reformada por este Tribunal de Justiça.
Interpostos recursos pela agravante, ré
na ação civil pública, foram todos desprovidos, tendo
ocorrido o trânsito em julgado da decisão em 30.1.2017,
quando então passou a produzir efeitos “erga omnes”.
Em 22.3.2019, o agravado iniciou o
cumprimento individual de sentença, pugnando pelo recebimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223626-69.2019.8.26.0000 -Voto no 24.893
5
de R$ 65.004,04, que seriam correspondentes aos valores pagos
a maior à época em que era discente daquela instituição de
ensino no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2018.
A
executada-agravante
apresentou
impugnação para alegar ilegitimidade ativa e falta de
interesse de agir do exequente, bem como irregularidade do
cumprimento de sentença por ausência prévia da fase de
liquidação e excesso de execução.
Constou
da
r.
decisão
agravada
o
acolhimento parcial da impugnação com determinação para que a
executada instrua os autos com documentos relativos aos
descontos concedidos aos demais alunos no ano de ingresso do
exequente na faculdade.
Pois bem. Da leitura do voto condutor
proferido pelo Des. Clóvis Castelo, infere-se que a ré
concedeu desconto de 50% na matrícula e nas mensalidades para
os alunos inscritos nas vagas remanescentes do 1.o semestre
de 2011, de modo que, com fundamento em que os alunos merecem
tratamento igualitário, foi determinada a extensão de tal
desconto também aos alunos antigos, bem como proibiu a
concessão de eventuais descontos somente a determinados
alunos também em outras turmas de cursos em vigência e
futuros, in verbis: “reforma-se a sentença, dando parcial
provimento ao pedido do autor, para condenar a ré à obrigação
de oferecer aos alunos antigos eventuais descontos oferecidos
aos alunos mais novos, em todos os cursos superiores em
vigência
e
futuros
de
graduação, proibindo
tratamento
financeiro diferenciado em razão de data de matrícula.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223626-69.2019.8.26.0000 -Voto no 24.893
6
Note-se que o aludido julgado acolheu o
pedido de acordo com o que foi deduzido pelo Ministério
Público na inicial, nos seguintes termos: “estender os
eventuais descontos posteriores concedidos aos alunos mais
novos (ou recentes) aos demais consumidores de matrícula mais
antiga, em todos os cursos superiores, em vigência e futuros,
de graduação, oferecidos na unidade de Jacareí, proibindo
qualquer tipo de tratamento financeiro diferenciado entre
consumidores por critério de ordem de matrícula ou data de
assinatura de contrato”.
Cabe
ressaltar
que
a
intenção
do
Ministério Público foi a de evitar que alunos que fazem
matrícula
na
primeira
oportunidade
sejam
discriminados
perante aqueles que o fazem em ocasião posterior motivados
pela concessão de descontos na matrícula e nas mensalidades.
Conquanto tenha decidido anteriormente de
maneira diversa, revejo o entendimento para que a execução
atenha-se estritamente à condenação e ao pedido efetuado pelo
Ministério Público.
Inconteste que a concessão dos descontos
ocorreu no início de 2011, em determinadas turmas e cursos
noturnos, fato que demonstra ser descabida a pretensão para
que a executada reembolse 50% dos valores das mensalidades
pagas pelo exequente, uma vez que nem mesmo alega que a
instituição de ensino tenha oferecido igual desconto para a
mesma turma em que estava matriculado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223626-69.2019.8.26.0000 -Voto no 24.893
7
Infere-se
que
pretende
o
exequente-
agravado ser beneficiado pelo desconto concedido em janeiro
de 2011 aos novos alunos. Contudo, conforme já consignado, ao
se referir a “alunos de cursos futuros”, o v. acórdão
exequendo fez alusão a eventuais casos que pudessem ocorrer
de tratamento diferenciado entre alunos do mesmo curso e
turma com a concessão de descontos nas mensalidades apenas em
relação a alguns deles.
Isso
porque
o
pedido
do
Ministério
Público se deu em razão da ausência de isonomia aos demais
alunos daquela instituição de ensino à época em que foi
oferecido referido desconto e que não obtiveram a mesma
benesse, ficando em desigualdade com seus colegas dos mesmos
cursos e turmas.
Por certo que o v. acórdão proferido na
ação civil pública somente pode ser aplicado aos alunos que
na época dos descontos oferecidos não foram contemplados, ou
seja, aos que ingressaram naquela instituição de ensino em
janeiro de 2011 nos mesmos cursos e turmas em que foram
matriculados os que receberam o benefício oferecido pela
demandada ou, ainda que matriculados em outros semestres, se
comprovado que a instituição ofereceu desconto a alunos do
mesmo curso e turma.
Assim,
compete
ao
aluno,
a
fim
de
comprovar a sua legitimidade ativa e interesse de agir para
executar o título judicial coletivo, comprovar um de dois
fatos por meio de liquidação por artigos: ter ingressado no
curso em janeiro de 2011, efetuado sua matrícula no prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223626-69.2019.8.26.0000 -Voto no 24.893
8
regular e sido surpreendido posteriormente com o ingresso de
outros alunos na mesma turma, aos quais foi concedido o
desconto de 50% nas mensalidades; ou que, apesar de ter
ingressado anterior ou posteriormente a janeiro de 2011, a
instituição de ensino tenha concedido tratamento diferenciado
a outros alunos do mesmo curso e turma, com abatimento nas
mensalidades.
No caso dos autos, o exequente-agravado
não demonstrou a ocorrência de qualquer uma das hipóteses, já
que ingressou na instituição de ensino em janeiro de 2014,
sem nem sequer ter alegado que houve concessão de desconto
pela Universidade para alunos de sua turma e que dele não
tenha se beneficiado.
Dessa forma, o pleito do exequente não
encontra correlação com o acórdão prolatado na ação civil
pública
n.o
0006647-91.2012.8.26.0292,
que
garantiu
a
isonomia somente entre alunos matriculados no mesmo período e
nos cursos abrangidos por desconto concedido pela ré.
Portanto, descabida a alegação de ter sofrido qualquer
discriminação por parte da instituição de ensino.
Por fim, de se consignar que não há de se
falar em intempestividade para que a agravante arguisse
ilegitimidade ativa do exequente, uma vez que se trata de
matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer
momento.
Por todo o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso para extinguir o processo sem resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223626-69.2019.8.26.0000 -Voto no 24.893
9
do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC,
impondo ao exequente-agravado o pagamento das custas e
despesas processuais corrigidas, bem como dos honorários
advocatícios da parte contrária fixados em 10% do valor da
causa referente ao cumprimento do julgamento (R$ 65.004,04),
com correção monetária desde o ajuizamento do cumprimento e
com juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado,
observada a gratuidade processual.
GILBERTO LEME
Relator